Tribunal: STF
Processo: AI 582022
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 a pressupostos  recursais no âmbito da Justiça do Trabalho e ao
preenchimento de requisitos para a promoção e concessão de prêmio
decididas à luz de legislação infraconstitucional: alegada violação
de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta, além de demandar reexame de questões de fato (Súmula
279).
2. Alegações improcedentes de negativa de prestação
jurisdicional ou inexistência de motivação do acórdão recorrido.